Tribunal: TJDFT
Processo: 0745058-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
EMENTADIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA PRIMEIRA TENTATIVA INFRUTÍFERA DE PENHORA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão que, nos autos da execução fiscal movida contra A&S COMÉRCIO DE CELULARES LTDA., ANDRÉ RICARDO FERRERA AZEVEDO E SANDRO HENRIQUE DA SILVA, fixou o termo inicial da prescrição intercorrente na data da primeira tentativa infrutífera de localização de bens, ocorrida em 21/09/2018, mediante consulta ao SISBAJUD.
2. O agravante sustenta que o prazo prescricional somente deveria ter início com a ciência da ausência de bens penhoráveis via INFOJUD, realizada em 07/10/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO3. Definir se o termo inicial da prescrição intercorrente deve ser a data da primeira tentativa infrutífera de localização de bens (21/09/2018, via SISBAJUD) ou a data posterior da consulta ao INFOJUD (07/10/2024).
III. RAZÕES DE DECIDIR4. O artigo 921, § 4o, do CPC estabelece que a prescrição intercorrente se inicia com a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens do devedor.5. O entendimento consolidado pelo STJ no REsp 1.340.553/RS (Tema 904/STJ) reforça que a contagem do prazo de prescrição intercorrente não pode ser postergada por diligências posteriores da Fazenda Pública.6. O marco inicial correto, conforme jurisprudência e legislação aplicável, é a data da consulta ao SISBAJUD, sendo irrelevante a realização de nova pesquisa posterior via INFOJUD.
IV. DISPOSITIVO E TESE7. Recurso desprovido.8. Tese de julgamento: "O termo inicial da prescrição intercorrente na execução fiscal é a data da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis pelo exequente."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, §§ 1o, 2o e 4o; LEF, art. 40.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 904), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 12/09/2018.